Tribunal: TJES
Processo: 5004153-02.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004153-02.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR DE SOUZA PINTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004153-02.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDECIR DE SOUZA PINTO

RECORRIDA: BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VALDECIR DE SOUZA PINTO em face da sentença de ID 16049615 que julgou improcedentes os seus pedidos autorais.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado com

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a parte autora alega nunca ter contratado.

A sentença atacada manteve
válida a contratação de empréstimo consignado com cartão de crédito consignado,
julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o autor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 16049616), sustentando a reforma da sentença para ser declarada a nulidade do contrato.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos e a insurgência recursal, entendo que os argumentos lançados pela recorrente merece prosperar, devendo a r. sentença ser reformada. Explico.

Ab initio,
esclareço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 e Súmula 297 do STJ).

No mérito, assiste razão à parte Recorrente, pois a análise detida dos autos revela que a
modalidade de contratação imposta ao consumidor é abusiva e eivada de vícios que maculam a vontade do aderente.

Nesse ínterim, primeiramente,

quanto à
nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC),
entendo que, embora o Recorrido tenha acostado aos autos instrumento contratual com assinatura digital e biometria facial
(selfie),
tais elementos, por si sós,
não comprovam que o consumidor foi devida e claramente informado sobre a natureza híbrida e complexa do contrato de cartão de crédito consignado.

A operação de RMC possui características peculiares que a tornam extremamente onerosa, quais sejam, o desconto em folha cobre apenas o pagamento mínimo da fatura, enquanto o restante do saldo devedor é refinanciado a taxas de juros rotativos
– as mais altas do mercado
. Ou seja, isso gera uma dívida impagável e perpétua, colocando o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade agravada.

Outrossim, verifico que, no caso concreto, há outras
inconsistências que evidenciam a fraude contratual ou, no mínimo, o vício de consentimento por erro substancial
, senão vejamos: i) não há nos autos prova de que o consumidor tenha desbloqueado o cartão ou o utilizado para compras no comércio, eis que o único lançamento é a transferência do valor (saque) para a conta do autor, o que corrobora a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado padrão (com parcelas fixas), e não um cartão de crédito
(consumidor não utilizou os serviços supostamente contratados);
ii) o Banco não comprovou ter esclarecido ao consumidor que os descontos mensais não amortizariam o valor principal da dívida, violando frontalmente o art. 6º, III, e o art. 52 do CDC
(violação ao dever de informação).

A "selfie" apresentada no "relatório de assinaturas" prova apenas a presença digital, mas não a compreensão das cláusulas abusivas;
iii) a prática configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), pois aprisiona o consumidor a uma dívida que se renova mensalmente, consumindo sua margem consignável indefinidamente
(onerosidade excessiva)
.

Portanto, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, devendo ser declarado inexistente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem (RMC).

Quanto à
repetição do indébito
, aplica-se ao caso o parágrafo único do art. 42 do CDC, considerando que a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608) fixou a tese de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva ao oferecer produto diverso do pretendido pelo consumidor, induzindo-o a erro e auferindo lucro desproporcional. Assim, todos os valores descontados indevidamente do benefício do autor a título de RMC devem ser restituídos
em dobro
, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Deve-se, contudo, autorizar a
compensação do valor
efetivamente creditado na conta do autor (o "saque")
(R$ 1.164,10),
nos termos do TED de ID 16049606, para evitar enriquecimento sem causa, devendo o saldo remanescente ser pago pelo Banco.

Por fim,
em relação ao pedido de dano moral
, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, sendo os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), somado à imposição de uma "dívida infinita" e à necessidade de judicialização para cessar a cobrança, conduta passível de ser indenizada moralmente e
in re ipsa
.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença
a quo
e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

i) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) objeto da lide, determinando o cancelamento definitivo dos descontos e a liberação da margem consignável, sob pena de multa diária;

ii) CONDENAR
o Recorrido à restituição
EM DOBRO
de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, com correção monetária (INPC) desde cada desconto e juros de mora (1% a.m.) desde a citação, autorizada a compensação com o valor do crédito disponibilizado (saque);

iii) CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (responsabilidade contratual).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)